Tribunal: TJDFT
Processo: 0748066-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748066-92.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GREGORIO MARCOS DE RESENDE, MARCIA DE MEDEIROS RESENDE APELADO: ELIEZER CANDIDO DO NASCIMENTO, EDSON CANDIDO DO NASCIMENTO, 37.274.845 DENILSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, RONITO DA CRUZ LIMA ROCHA, RAYANE FERNANDES CAETANO, R R COMERCIO DE MDF LTDA D E C I S Ã O Valho-me, por economia e celeridade processuais, do relatório produzido na sentença, ora revista, por descrever com boa-fé processual e precisão os relevantes fatos jurídicos do caso concreto. Ipsis litteris: Trata-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores e Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por GREGORIO MARCOS DE RESENDE e MARCIA DE MEDEIROS RESENDE em face de ELIÉZER CÂNDIDO DO NASCIMENTO, EDSON CÂNDIDO DO NASCIMENTO, DENILSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA 00655926119 (empresário individual que utiliza o nome fantasia MELHOR ACESSÓRIOS), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA e, incluídos posteriormente, RONITO DA CRUZ LIMA ROCHA , RAYANE FERNANDES CAETANO e R R COMERCIO DE MDF LTDA (nome fantasia ROCHA MDF). Alegam os autores, em síntese, que em 30 de agosto de 2022, contrataram os serviços da suposta empresa "FÁBRICA DIMENSÃO MÓVEIS" para projeto, produção e montagem de móveis planejados em MDF, a serem executados pelos primeiros requeridos, pelo valor total de R$39.700,00. O pagamento consistiu em uma entrada de R$15.000,00, via PIX para o segundo requerido Edson, e o restante, R$24.700,00, parcelado no cartão de crédito da autora Márcia, transação esta processada em máquina supostamente pertencente ao requerido MELHOR ACESSÓRIOS. Afirmam que o prazo para conclusão dos serviços, de 50 dias, não foi cumprido, e que os móveis parcialmente entregues apresentaram defeitos e riscos. Narram que tentaram o estorno da última parcela do cartão junto à requerida administradora do cartão, que negou a solicitação sob a alegação de intempestividade. Requerem a rescisão do contrato, a restituição integral dos valores pagos acrescidos de cláusula penal, a devolução em dobro da parcela cobrada pela administradora do cartão e indenização por danos morais e materiais. A gratuidade de justiça foi deferida aos autores (ID 195155103). Os requeridos Eliézer Cândido do Nascimento e Edson Cândido do Nascimento foram regularmente citados (ID 184185636 e ID 186729567). Edson Cândido do Nascimento não apresentou contestação. Eliézer Cândido do Nascimento apresentou petição intempestiva (ID 190811370) arguindo sua ilegitimidade passiva. Foi decretada a revelia de ambos (ID 189555190, ID 195155103). A requerida BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA apresentou contestação (ID 187483840), arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva e impugnando a gratuidade de justiça dos autores. No mérito, sustenta a regularidade de sua conduta na administração do cartão de crédito, negando responsabilidade pelo desacordo comercial entre os autores e os demais requeridos. O requerido DENILSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA (MELHOR ACESSÓRIOS), contestou (ID 189274483), arguindo preliminarmente ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e incorreção do valor da causa, além de requerer gratuidade de justiça. No mérito, alega que apenas emprestou sua máquina de cartão a Ronito da Cruz Lima Rocha, representante da ROCHA MDF, para que este recebesse o pagamento dos materiais e que não participou da cadeia de fornecimento dos serviços de marcenaria. Juntou comprovantes de transferência dos valores recebidos para Rayane Fernandes Caetano. Em razão da contestação do terceiro requerido, os autores aditaram a inicial (ID 192700533) para incluir no polo passivo RONITO DA CRUZ LIMA ROCHA, RAYANE FERNANDES CAETANO e R R COMERCIO DE MDF LTDA (ROCHA MDF). Regularmente citados (IDs 207945196, 208693334, 208692529, 208694635), RONITO DA CRUZ LIMA ROCHA, RAYANE FERNANDES CAETANO e R R COMERCIO DE MDF LTDA apresentaram contestações (IDs 210488011, 210488013), arguindo ilegitimidade passiva e, no mérito, que sua participação se limitou à venda dos materiais de MDF aos autores, os quais foram entregues aos marceneiros conforme solicitado pelos próprios autores, não possuindo responsabilidade pela execução dos serviços de marcenaria. Requereram gratuidade de justiça. Audiência de conciliação restou infrutífera (ID 186800567). Réplicas apresentadas pelos autores (IDs 192700533, 215093938). As partes foram intimadas a especificar provas (ID 223272366). Os autores e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA manifestaram desinteresse na produção de outras provas (IDs 229387480, 223947438). Os demais requeridos pugnaram pela realização de audiência de instrução (ID 226043379), o que foi indeferido pela decisão de ID 229506281, que anunciou o julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos para sentença. Relatei. Decido. Interposta apelação pelos autores Gregório Marcos de Resende e Márcia de Medeiros Resende contra a “sentença” de “julgamento improcedente" do “parcial mérito da lide”, cuja parte dispositiva resultou assim consignada: [...] DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PARCIAL MÉRITO DA LIDE quanto aos pedidos formulados em face dos réus DENILSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA 00655926119 “MELHOR ACESSÓRIOS” e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO SA. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da causa, a ser rateado entre o d. advogada dos réus. Exigibilidade suspensa, contudo, em virtude da concessão de gratuidade de justiça. Prossegue-se a demanda em face de ELIEZER CANDIDO DO NASCIMENTO, EDSON CANDIDO DO NASCIMENTO, RONITO DA CRUZ LIMA ROCHA, RAYANE FERNANDES CAETANO e RR COMÉRCIO DE MDF LTDA. E para melhor esclarecimento dos fatos, notadamente para se verificar quais os serviços contratados e quem dos réus integra a cadeia de seu fornecimento, acolho o pedido formulado em ID 226043379 e determino a realização de audiência de instrução e julgamento, em que será colhido o depoimento das partes litigantes. Assim, primeiramente, intimem-se as partes a respeito da sentença parcial de mérito. Havendo transcorrido in albis o prazo para interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se às alterações de cadastro do processo pertinentes e designe-se a audiência de instrução quanto aos demais réua. Havendo interposição de recurso, proceda-se aos trâmites legais para o processamento e venham conclusos para deliberação. IC Argumentam as partes apelantes, em síntese: (a) a legitimidade passiva e da aplicabilidade do CDC e (b) a impugnação genérica dos apelados em contraposição à presunção de veracidade. Pedem o provimento da “apelação” para que “seja reconhecida a responsabilidade civil da apelada BB Administradora de Cartões de Crédito e que seja a apelada condenada à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados". Preparo recursal não recolhido, uma vez que os apelantes são beneficiários da assistência judiciária gratuita. Lado outro, a parte apelada (Banco do Brasil) sustenta que a “sentença” deve ser mantida e pede a majoração dos honorários de sucumbência. É o relatório. A presente “apelação” não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme prescreve o artigo 356 do Código de Processo Civil, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. É o caso concreto, em que o e. Juízo de origem com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, assim decidiu. Ipsis litteris. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO - RÉUS DENILSON MELHOR ACESSÓRIOS E BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO Consoante o art. 356, II, CPC, é possível o julgamento antecipado parcial do mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles estiver em condições de imediato julgamento. Analisando os autos, verifico que os pedidos autorais formulados em face dos réus DENILSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA “MELHOR ACESSÓRIOS” e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO podem, de pronto, serem dirimidos pelo Juízo, à vista das provas já produzidas nos autos. RÉU DENILSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA “MELHOR ACESSÓRIOS” Para a responsabilização do réu como fornecedor, conforme o Código de Defesa do Consumidor, se faz imprescindível a comprovação de que tenha integrado a cadeia de fornecimento do produto ou serviço, no caso, relacionados aos serviços de marcenaria e/ou venda da matéria prima. Contudo, analisando os autos e a documentação produzida tenho que não é o caso da responsabilidade do réu DENILSON, pois não integrou a cadeia de fornecimento do serviço ou produto. A bem da verdade, sua participação limitou-se ao empréstimo de máquina de cartão de crédito para que o corréu RONITO pudesse receber o pagamento da venda dos materiais do mobiliário, fato este inclusive corroborado pela imediata transferência dos valores pagos pelos autores à ré RAYANE (IDs 189279150,189279152 e 189279149), demonstrando que não era o destinatário do valor pago. Tais circunstâncias também foram fortemente confirmadas pelos réus RAYNE, RR COMÉRCIO e RONITO (IDs 210488011 e 210488013) que, coesos, relataram que foram contratados para o fornecimento da obra prima, com a venda dos produtos orçados. Ou seja, o réu DENILSON não vendeu e nem obteve qualquer tipo de vantagem com a venda dos produtos, o que afasta sua integração a cadeia de fornecimento apta a atrair responsabilização. Nesse sentido: Ementa: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. NOVO EMPRÉSTIMO. CONCESSÃO. ÔNUS DA PROVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. OPERAÇÃO PRÉ-EXISTENTE. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. FORNECIMENTO DO SERVIÇO. CADEIA. SOLIDARIEDADE . COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Eventual ausência de ato comissivo ou omisso necessário à responsabilização do banco réu é matéria atrelada ao mérito da demanda . 2. Tratando-se de questão de fato, o processo deve ser resolvido conforme as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo Código de Processo Civil, incumbindo ao autor o ônus quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. O ônus da prova é distribuído de acordo com as alegações formuladas pelas partes e resta demonstrada a contratação de novo empréstimo consignado e não a portabilidade do empréstimo anterior, realizado com instituição financeira diversa . 4. Diante de todo o arcabouço probatório, evidencia-se que não há solidariedade entre a instituição bancária e a empresa intermediária, que prometeu a portabilidade de empréstimo com desconto em folha de pagamento. 5. Ausente comprovação da participação de demais empresas na cadeia de fornecimento do serviço, por meio do recebimento e transferência de valores pagos em decorrência da relação de consumo litigiosa, essas não respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. 6. É devida a restituição, ao consumidor, dos valores indevidamente retidos pela empresa intermediária da prestação de serviço de portabilidade de operação de crédito consignado, resultante da não quitação da operação de crédito pré-existente. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 0730734-49.2022 .8.07.0001 1821544, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 22/02/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 05/03/2024) Logo, em sendo a atuação foi meramente instrumental e pontual pelo empréstimo da máquina de cartão ao conhecido, sem qualquer vinculação direta à prestação do serviço ou à venda de produto, não se verifica dever de indenizar e a improcedência dos pedidos em relação a este réu é medida que se impõe. BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO Reitero que a lide está submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90. Pretende a parte autora a responsabilização da instituição por não ter promovido o cancelamento do pagamento de parcela do serviço contratado, ao argumento de que não fora prestado a contento. Destaque-se que nos casos de prestação de serviço de fornecimento de cartão de crédito, a responsabilidade dos bancos administradores de cartões de crédito, na forma da jurisprudência consolidada, limita-se à adequada intermediação financeira. A instituição responde por falhas na transação bancária em si, como nos casos de cobrança em duplicidade, transações não reconhecidas ou vícios no processamento do pagamento. Todavia, no presente caso, restou incontroverso que a compra foi de fato realizada pela parte autora, sendo efetivado o pagamento via cartão de crédito. Ou seja, não houve qualquer intercorrência no que diz respeito na prestação do serviço bancário. Assim, a alegação de que o serviço contratado não foi prestado não guarda relação direta com a execução do contrato bancário, mas sim com a relação de consumo firmada entre o autor e os prestadores de serviço. Diante da inexistência de fraude no pagamento via cartão de crédito ou outro evento relacionado ao serviço bancário, não é possível o cancelamento do débito, por se tratar de negócio jurídico distinto. E assim, não havendo nexo causal entre o serviço alegadamente não prestados, os danos sentidos pela parte autora e a utilização de cartão de crédito administrado pela ré, exclui-se a responsabilidade da instituição ré: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PETIÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIDA. PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS. 123 MILHAS. PAGAMENTO PARCELADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REQUERIMENTO DO ESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para resolver o contrato de turismo entre o autor e a primeira ré, 123 Milhas, e condená-la a restituir a quantia de R$ 7.586,46 (sete mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos); bem como, confirmou os termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 171926635), para determinar ao Banco do Brasil S/A que cesse/suspenda, em definitivo, qualquer ordem de lançamento/desconto, relativamente ao contrato ora declarado rescindido . Petição ID. 56537201 - 123 Milhas Viagens e Turismo. 10. No caso, razão assiste ao Banco do Brasil. Embora seja o administrador do cartão de crédito, o banco, de fato, não pode cancelar a compra sem que haja requerimento formal do estabelecimento comercial, tal possibilidade, se existisse, fragilizaria o meio de pagamento eletrônico. Dito de outro modo, permitir que o banco, na qualidade de administrador do cartão, cancelasse compras, independentemente da regularidade da transação, geraria total insegurança ao sistema de pagamento. (TJ-DF 0718918-18.2023.8.07 .0007 1838491, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2024) Desse modo, não há como imputar ao banco o inadimplemento de obrigação contratada com terceiro, especialmente porque não há notícia de qualquer falha na operacionalização da transação de pagamento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PARCIAL MÉRITO DA LIDE quanto aos pedidos formulados em face dos réus DENILSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA 00655926119 “MELHOR ACESSÓRIOS” e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO SA. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da causa, a ser rateado entre o d. advogada dos réus. Exigibilidade suspensa, contudo, em virtude da concessão de gratuidade de justiça. Prossegue-se a demanda em face de ELIEZER CANDIDO DO NASCIMENTO, EDSON CANDIDO DO NASCIMENTO, RONITO DA CRUZ LIMA ROCHA, RAYANE FERNANDES CAETANO e RR COMÉRCIO DE MDF LTDA. E para melhor esclarecimento dos fatos, notadamente para se verificar quais os serviços contratados e quem dos réus integra a cadeia de seu fornecimento, acolho o pedido formulado em ID 226043379 e determino a realização de audiência de instrução e julgamento, em que será colhido o depoimento das partes litigantes. Assim, primeiramente, intimem-se as partes a respeito da sentença parcial de mérito. Havendo transcorrido in albis o prazo para interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se às alterações de cadastro do processo pertinentes e designe-se a audiência de instrução quanto aos demais réu. Havendo interposição de recurso, proceda-se aos trâmites legais para o processamento e venham conclusos para deliberação.”. Pois bem. O caderno processual civil, nos casos de julgamento parcial de mérito (caso concreto), consigna, de forma expressa, que a decisão proferida com base no supracitado art. 356 é impugnável por agravo de instrumento. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, uma vez que existe expresso dispositivo legal no sentido do recurso cabível. Nesse sentido, colaciono o acórdão da e. Quarta Turma Cível do TJDFT: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta contra pronunciamento judicial que julgou parcialmente o mérito da demanda, com base no art. 356 do CPC, e foi erroneamente classificada pelo agravante como sentença com resolução de mérito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pronunciamento judicial que julgou parcialmente o mérito da demanda possui natureza de decisão interlocutória ou de sentença; (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação interposta como agravo de instrumento.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O pronunciamento judicial que julga parcialmente o mérito da demanda, sem extinguir o processo, constitui decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, combinado com o art. 356, § 5o, do CPC, sendo impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC.4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.5. A jurisprudência consolidada do STJ condiciona a aplicação do princípio da fungibilidade à existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso, dada a clareza das normas processuais sobre o tema.6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo reparos a serem feitos.7. Considerando o desprovimento do agravo interno por maioria, aplica-se ao agravante multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.IV. DISPOSITIVO8.Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 2o; 356, § 5o; 1.015, II; 1.021, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1471534/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, j. 26.11.2019, DJe 02.12.2019; TJDFT, Acórdão 1808280, 0716197-17.2023.8.07.0000, Rel. Des. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJe 06.02.2024. (td) (Acórdão 1994946, 0708861-39.2022.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) De igual modo, este TJDFT já se manifestou no sentido de que a simples utilização do termo "sentença" pelo juízo de origem não gera dúvida objetiva quanto à natureza do ato, pois o conteúdo e os efeitos da decisão são determinantes. Transcreve-se o inteiro teor do recente acórdão da e. Sexta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta em execução fiscal, por inadequação da via recursal. A apelação foi interposta contra decisão que declarou a prescrição de duas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), determinando o prosseguimento da execução quanto aos demais créditos. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconhece a prescrição parcial de créditos em execução fiscal possui natureza de sentença ou decisão interlocutória, e se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação interposta. III. Razões de decidir: Conforme o art. 203, § 1o, do CPC/2015, somente se considera sentença o pronunciamento que extingue a fase cognitiva ou a execução. A decisão combatida reconheceu a prescrição apenas quanto a parte dos créditos, determinando o prosseguimento da execução em relação aos demais, configurando-se decisão interlocutória. O recurso cabível contra tal decisão é o agravo de instrumento, conforme o art. 356, §5o, do CPC. A simples utilização do termo "sentença" pelo juízo de origem não gera dúvida objetiva quanto à natureza do ato, pois o conteúdo e os efeitos da decisão são determinantes. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando há erro grosseiro, o que ocorre na hipótese, ante a clareza do regime recursal. Precedentes desta Corte confirmam que decisões que extinguem parcialmente a execução, sem encerrá-la em sua totalidade, possuem natureza interlocutória e são impugnáveis por agravo de instrumento, vedada a interposição de apelação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2035013, 0758633-11.2021.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) Nego seguimento à presente apelação, por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos ao e. Juízo de origem para regular processamento, Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator